Tribunal: TJSP
Processo: 2293838-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela para suspender cobrança de parcelas vencidas e atos de execução do contrato. Tutela que foi de início deferida em parte e, posteriormente, revogada. Decisão baseada em premissa equivocada. Não há pedido referente à suspensão integral do contrato e as parcelas vencidas foram depositadas em juízo, na integralidade. Preenchidos os requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento. Antecipação dos efeitos da tutela para suspender cobrança de parcelas vencidas e atos de execução do contrato. Tutela que foi de início deferida em parte e, posteriormente, revogada. Decisão baseada em premissa equivocada. Não há pedido referente à suspensão integral do contrato e as parcelas vencidas foram depositadas em juízo, na integralidade. Preenchidos os requisitos dispostos no artigo 300, do CPC. Potencial dano de difícil reparação decorrente da possibilidade de execução do contrato, pela ré, com consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato a seu favor. Ademais, a medida requerida é de fácil reversão, se o caso. Reforma da decisão. Recurso provido em parte.